Tribunal: TJBA
Processo: 8028094-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028094-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AROLDO CHAVES BISET

Advogado(s)
:
EMERSON AUGUSTO BISET MARQUES FILHO, VITOR HUGO SANTOS MENESES SOUSA, JOAO PEDRO DA CRUZ SANTOS

AGRAVADO: COLUMBIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, EMANUELA POMPA LAPA, JOAQUIM PINTO LAPA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL OU INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, pela parte autora em ação redibitória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, insurgindo-se contra decisão que indeferiu tutela de urgência para substituição do veículo adquirido, alegadamente defeituoso, ou, alternativamente, para indenização mensal pelos prejuízos decorrentes de sua inutilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em sede de cognição sumária, é possível reconhecer a existência de vício oculto em automóvel adquirido pelo consumidor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa consistente na substituição imediata do veículo ou indenização compensatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4.

A alegação de vício oculto no veículo adquirido não se encontra inequivocamente comprovada, sendo necessária dilação probatória, inclusive mediante perícia técnica, o que inviabiliza o deferimento da medida em sede de cognição sumária.

5.

A prova apresentada pelo agravante se limita a ordem de serviço de manutenção, sem elementos que demonstrem a impossibilidade de uso do veículo ou a permanência de defeito grave, não configurando a plausibilidade do direito invocado.

6.

A antecipação da tutela, quando de natureza satisfativa, requer prova robusta e inequívoca do direito alegado, sob pena de indevida antecipação do mérito e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

7.

A decisão agravada observa a jurisprudência consolidada de que, havendo necessidade de maior instrução e de formação do contraditório, não se concede tutela liminar para substituição de veículo ou indenização imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da tutela provisória de urgência exige prova da probabilidade do direito e demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A existência de alegado vício oculto em veículo adquirido demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

3.

A tutela antecipada de natureza satisfativa somente se concede quando o direito invocado estiver inequivocamente demonstrado, sob pena de prejulgamento da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I, e 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1024388-64.2023.8.11.0000, Rel. não informado, j. 19.03.2024.

·

TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0001559-16.2025.8.19.0000, Rel. Desª Mafalda Lucchese, j. 16.01.2025.

·

TJ-AP, AI nº 0000731-40.2020.8.03.0000, Rel. Des. Carmo Antônio, j. 25.06.2020.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este
Agravo de Instrumento n.
8028094-30.2025.8.05.0000
, sendo o Agravante
por
AROLDO CHAVES BISET
e Agravado
COLUMBIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consubstanciado nas razões do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA